Tribunal: TJSP
Processo: 2216683-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Fraude. Contratos bancários. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Determinação para exclusão e abstenção de novos apontamentos. Multa cominatória. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Fraude. Contratos bancários. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Determinação para exclusão e abstenção de novos apontamentos. Multa cominatória. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1o, do NCPC. Ausente abusividade na imposição de astreintes, que somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial. Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Valor razoável e proporcional, que não comporta qualquer alteração. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216683-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GILSON CARONE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
2
VOTO No: 10184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2216683-022020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: GILSON CARONE NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela
antecipada. Fraude. Contratos bancários.
Inscrição do nome do autor em cadastro de
inadimplentes. Determinação para exclusão
e abstenção de novos apontamentos. Multa
cominatória.
Medida
que
tem
por
finalidade a efetivação do provimento
mandamental, conduzindo o obrigado a
optar por cumprir espontaneamente o
preceito judicial mediante atos próprios.
Imposição é faculdade do magistrado
prevista expressamente no art. 536, §1o, do
NCPC. Ausente abusividade na imposição
de astreintes, que somente incidirá em caso
de descumprimento da ordem judicial. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
3
deve ter medo de multa aquele que cumpre
as decisões judiciais. Valor razoável e
proporcional, que não comporta qualquer
alteração. Decisão mantida. Recurso improvido. Cuida-se de agravo de instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
instituição financeira reformada a r. decisão de fls. 27/29 que
deferiu a tutela pretendida para determinar a exclusão junto aos
órgãos de proteção ao crédito dos apontamentos negativos inseridos
quanto aos dados do autor, em relação aos contratos de no
939423041 e no 47768 e cartão de crédito final no 8632 (operação no
20200934453611187), no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 500,00; bem como, determinou, ainda, que a requerida
se abstenha de efetuar novo apontamento em nome do autor,
referente ao objeto desta ação, até julgamento final, sob pena de
aplicação de multa única, no valor de R$ 10.000,00, em caso de
descumprimento.
Sustenta, o banco agravante, em apertada
síntese, ser indevida a aplicação de multa alegando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
4
razoabilidade
no
prazo
estipulado
para
cumprimento
e,
subsidiariamente, pretende sua redução.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada está assim escudada:
“A antecipação de tutela, nos termos do
disposto no artigo 300 do Código de Processo
Civil, pressupõe a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Vislumbro a presença dos
requisitos em comento.
Há verossimilhança nas alegações da parte
autora no que concerne à inexigibilidade do
débito, existindo indícios suficientes de que
não contratou com o banco réu, uma vez que
registrou boletim de ocorrência (fls. 61/63) e
demonstrou que houve queda em sua
pontuação junto ao Serasa em razão das
inscrições efetuados pelo banco réu (fls.
56/60).
Resta demonstrada, portanto, a urgência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
5
pedido, uma vez que já houve a inscrição de
seu nome no cadastro de inadimplentes em
razão do débito aqui discutido (fls. 64/66).
O risco de dano é inerente à negativação
alegadamente
indevida,
devendo-se
considerar, ainda, eventuais prejuízos à
atividade
empresarial
que
exerce
em
decorrência da pecha de mal pagador
perante o mercado.
Por fim, há de se ponderar que há
reversibilidade da medida, eis que, acaso
revista, poderão ser retomadas a cobrança.
Posto isto, defiro a tutela pretendida, e o faço
para determinar a exclusão junto aos órgãos
de proteção ao crédito dos apontamentos
negativos inseridos quanto aos dados da
Parte Autora, em relação aos contratos de no
939423041 e no 47768 e cartão de crédito
final
no
8632
(operação
no
20200934453611187), no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Determino, ainda, que a requerida abstenha-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
6
se de efetuar novo apontamento em nome do
autor, referente ao objeto desta ação, até
julgamento final, sob pena de aplicação de
multa única, no valor de R$ 10.000,00, em
caso de descumprimento.”
A determinação de exclusão do nome do
agravado do rol de inadimplentes e abstenção de nova inclusão se
mostrou acertada. A medida, ademais, traduz obrigação de fazer e
não fazer, que goza do permissivo legal da imposição facultativa de
multa, aplicável com o escopo de coagir o devedor (agravante) a
cumprir o preceito (art. 536, §1o, NCPC). Diante da disposição
legal, não há que se falar na sua inaplicabilidade que, obviamente,
só incidirá se o banco agravante não cumprir a determinação. Se o
banco pretende cumprir a ordem judicial, e deveria fazê-lo, não
precisa temer a multa.
E ainda em situações de veemente resistência
do obrigado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que “Sendo o descaso do devedor o único
obstáculo ao cumprimento da determinação judicial para o qual
havia a incidência de multa diária e considerando-se que ainda
persiste o descumprimento da ordem, justifica-se a majoração do
valor das astreintes” (STJ, 3a. Turma, REsp 1.185.260, Relator
Min. Nancy Andrighi, julgado em 07.10.10, DJ 11.11.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
7
Considerando isso, aplicar-se-á o §1o do art.
537 do NCPC: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”
Contrariamente ao que quer fazer crer o
agravante, a multa imposta não tem por finalidade o enriquecimento
sem causa da parte contrária. Sua finalidade, como dito, é a de
impor o cumprimento de determinação judicial.
Ademais, o valor imposto é razoável, eis que
limitado a R$ 500,00 por dia e R$ 10.000,00 uma única vez e
somente para o caso de descumprimento da ordem de manutenção
do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito ou nova
inclusão em relação aos valores sub judice, providência de fácil e
rápida execução. Tal importância mostra-se suficiente para exercer
essa função inibitória e não destoa dos princípios constitucionais de
razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco é abusivo para uma
instituição financeira do porte do agravante.
É bom que se diga, novamente, não dever ter
medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais, como está
obrigado. Cumprida, dessa forma, a decisão, enquanto se discute a
fraude, nenhum prejuízo terá o agravante.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10184
8
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator